Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736543-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA AGRAVADO: JEFFERSON SILVA DE FARIA DESPACHO Os agravantes-exequentes pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetuam o preparo de recurso. Assim, aos agravantes-exequentes para que, em 5 dias, comprovem, por documento idôneo, a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetuem o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 27 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora